Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERASA LIMPA NOME. ASTREINTE. VALOR. EXCESSIVO. CUMPRIMENTO TARDIO. EXCLUSÃO.
1. A astreinte pode ser arbitrada, de ofício ou a requerimento da parte, na fase de conhecimento ou de execução, desde que suficiente e compatível com a obrigação, e mediante a fixação de prazo razoável para cumprimento do preceito (CPC, art. 537).
2. Admite-se a exclusão da astreinte se demonstrado que o valor arbitrado é excessivo e que houve o cumprimento superveniente da obrigação imposta.
3. Deu-se provimento ao recurso.